Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714887-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0701060-38.2023.8.07.0018, iniciado por TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS em desfavor do agravante, reconheceu o erro material constante na decisão anterior (ID. de origem n. 187087503) e corrigiu o arbitramento de honorários. A r. decisão reconsiderada havia arbitrado os honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado, por determinação do Acórdão 1.747.782, da 8a Turma Cível, decorrente do julgamento da APC 0701060-38.2023.8.07.0018, de minha Relatoria, em 29 de agosto de 2023. A r. decisão agravada, por sua vez, percebeu que ao arbitrar os honorários, o Juízo teria se olvidado da incidência do artigo 85, §11, do CPC, que determina a majoração recursal para o caso dos autos, que decorre de desprovimento do outrora recurso de apelação. Assim, o d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF procedeu à correção para incluir a majoração que havia sido esquecida por sua decisão anterior. Em suas razões recursais (ID. 57901925), o DISTRITO FEDERAL alega que a decisão agravada não poderia acolher a petição da parte exequente, e rever o seu próprio equívoco, sem que previamente ouvisse o Distrito Federal. Em seguida, aduz que a irresignação da parte exequente, na origem, ocorrera por simples petição, e não por recurso, não podendo ser conhecida. Por fim, acrescenta que o arbitramento inicial, que fora reconsiderado, não estava equivocado, uma vez que a fixação da majoração recursal não decorre da competência do Juízo de primeiro grau, sendo atribuição exclusiva do Tribunal. Assim, entende que se o Tribunal não procedera à majoração dos honorários quando deveria, à parte interessada caberia a interposição de recurso, sendo impossível reclamar quanto à inexistência de majoração apenas ao Juízo de primeiro grau, durante o cumprimento de sentença. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão a fim de que seja restaurada a decisão de origem que havia arbitrado os honorários sem a respectiva majoração recursal. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito. A controvérsia recursal restringe-se em aferir se o Juízo a quo atuou acertadamente ao reconsiderar sua própria decisão que havia deixado de arbitrar os honorários recursais. Da simples análise dos autos, exsurge de clareza solar que não é pertinente falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa, ou muito menos exigir forma específica de recurso à petição de ID. 087170409, que simplesmente informou ao Juízo a quo quanto à ocorrência de erro material. O exequente apenas apontou equívoco material ao Juízo a quo, que seguia determinações diretas decorrentes do Acórdão 1.747.782, da 8a Turma Cível, decorrente do julgamento da APC 0701060-38.2023.8.07.0018, de minha Relatoria, em 29 de agosto de 2023. Como é possível ler do ID. de origem n. 185244202, esta Relatoria deixara consignado no voto condutor que os honorários recursais deveriam ser acrescidos durante a liquidação do julgado. Não restou dúvida quanto à sua incidência, apenas quanto ao percentual, uma vez que além de a condenação ser ilíquida, também não foram arbitrados honorários (base de cálculo para a majoração recursal) pela r. sentença. Em outras palavras, a previsão fora incluída uma vez que o recurso de apelação não fora provido, bem como por inexistir base de cálculo de honorários a ser majorada, uma vez que a r. sentença – integralmente mantida -, havia postergado a indicação do percentual para que fosse fixado após a liquidação, uma vez que o valor da condenação não era conhecido. Neste contexto, a alegação do DISTRITO FEDERAL, no sentido de que a parte deveria ter recorrido (d)a não majoração em sede de apelação é completamente infundada, e beira a má-fé processual. Embora o Tribunal não tenha majorado os honorários diretamente por absoluta impossibilidade prática, restou igualmente indene de dúvidas que (o)s honorários sucumbenciais deverão ser apurados em percentual a ser fixado após a liquidação do julgado. A r. decisão que fora reconsiderada pela decisão agravada havia, portanto, descumprido a determinação do v. Acórdão, em violação direta ao Princípio da Hierarquia Jurisdicional. Contudo, em tempo – no mesmo dia -, o Juízo a quo promoveu a devida correção. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo DISTRITO FEDERAL não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:17:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.